Tribunal: TCU
Processo: 000.141/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 57323/2011, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 758161, função SAUDE, que teve como objeto Apoiar a execução de ações complementares de atenção à saúde aos povos indígenas, incluindo ações de apoio ao fortalecimento do controle social na saúde indígena, apoio ao processo de educação permanente para trabalhadores de saúde indígena, bem como ações de monitoramento da qualidade do sistema de abastecimento de água, elaboração de projetos e acompanhamento das obras e dos serviços de edificações e saneamento ambiental, no âmbito do subsistema de atenção à saúde indígena, sob a gestão do distrito Especial Indígena de Parintins. (no da TCE no sistema: 1380/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 9873/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em desfavor da Missão Evangélica Caiuá e de Daniel Fogaça, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Convênio de registro Siafi 758161, o qual tinha por objeto "Apoiar a execução de ações complementares de atenção à saúde aos povos indígenas, (. . .) sob a gestão do Distrito Especial Indígena de Parintins"; Considerando que o débito apontado pelo tomador de contas no valor de R$ 379.364,92 há de ser afastado, pois se refere a pagamentos de verbas trabalhistas regulares havidos em razão das rescisões dos contratos de trabalho de pessoal ao término da execução do aludido convênio; Considerando que o Tribunal, mediante o Acórdão 5861/2023-TCU-Primeira Câmara , ao apreciar outro processo envolvendo o FNS e os mesmos responsáveis da presente TCE, com a mesma irregularidade apontada pelo tomador de contas, acolheu a proposta da unidade técnica e determinou o arquivamento dos autos por ausente dano ao erário; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, corroborados pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 56-59); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a tomada de contas especial, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 000.141/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Daniel Fogaça (XXX.134.408-XX); Missão Evangélica Caiuá (03.747.268/0001-80). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia (Portaria-TCU 67-SEAE, de 6 de outubro de 2023). 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.